Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
2. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei n.o 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar à postulante o acesso aos materiais mais apropriados a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha dos fármacos e do procedimento.
4. É inidônea a recusa em custear a medicação para tratamento de câncer, expressamente prescrita pelo médico que acompanha a paciente, sob o argumento de que não está prevista no rol da ANS, sobretudo por se tratar de medicamento experimental.
5. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível. A multa em espeque tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Na espécie, o valor fixado obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso não provido.